Tribunal: TJMT
Processo: 1009976-32.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009976-32.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ANA DALVA FINAZZI LUZ - CPF: 604.382.821-91 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – APELAÇÃO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ATO SENTENCIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é possível conhecer o recurso nas hipóteses em que este não ataca os fundamentos expostos na decisão recorrida, a violar o princípio da dialeticidade recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ana Dalva Finazzi Luz
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias atrasadas de URV ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, por entender que a ação ofende a coisa julgada material.

O Recorrente, então, sustenta que a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar as ações relativas às demandas de URV, logo, pugna pela reforma do ato sentencial, e prosseguimento do processo.

Desnecessário intimar o Recorrido para apresentar contrarrazões, em face da ausência de angularização processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 1967103, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020